Tribunal: TJDFT
Processo: 0712638-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Órgão : Câmara Criminal Classe : RevCrim – REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0712638-23.2021.8.07.0000 Requerente : MIGUEL BILAC AZEVEDO Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intime-se o advogado do requerente para regularizar a representação processual na forma do art. 623, do CPP, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília, 30 de abril de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator